Tribunal: TJDFT
Processo: 0707604-10.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. CRITÉRIO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147, § 1°, do Código Penal) e lesão corporal (art.129, § 13, do do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, composto pela palavra da vítima e depoimento de testemunhas é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e lesão corporal; (ii) avaliar a fixação de fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório harmônico, formado pelo depoimento detalhado da vítima nas fases inquisitorial e judicial, fotografia que atesta as lesões compatíveis com a narrativa, e o testemunho de informante, comprova a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça, afastando o pleito absolutório por insuficiência de provas.
4. O crime de descumprimento de medida protetiva é formal, consumando-se com a violação da ordem judicial, independentemente do consentimento da vítima. A norma tutela a integridade da ofendida e a autoridade do Poder Judiciário.
5. Não há critério legal preestabelecido para o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, sendo a fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada a orientação majoritária e prioritariamente adotada pela jurisprudência do STJ e do TJDFT, por se mostrar razoável, proporcional e por prestigiar a segurança jurídica e a previsibilidade. A utilização de outro critério não configura direito subjetivo do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento: “1. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com demais elementos de prova, possui especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica; 2. A fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa é adequada e alinhada à orientação jurisprudencial, não configurando direito subjetivo do réu a adoção de fração diversa.”
Dispositivos relevantes citados: arts. 59, 61, I; 69; 71; 129, §13; 147, §1o, todos do Código Penal; arts. 5o, incisos I e III; 7o, incisos I e II; 24 A, todos da Lei 11.340/06; art. 386, VII, do Código de Processo Penal e Súmula 588 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.863.398/SP; TJDFT, Acórdão 2091474, TJDFT, Acórdão 1793342 e TJDFT, Acórdão 1989114.